Tribunal: TJDFT
Processo: 0750425-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução, porém sem atribuição de efeito suspensivo, ante a ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A agravante sustenta excesso de execução, nulidade de cláusulas contratuais, capitalização indevida de juros e abusividade de encargos financeiros. Requer a concessão excepcional de efeito suspensivo aos embargos, independentemente de garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se as alegações de excesso de execução e nulidade de cláusulas contratuais configuram situação de excepcionalidade apta a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução independentemente da garantia do juízo, conforme disciplina do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória — probabilidade do direito e perigo de dano — e à prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, revelando opção legislativa expressa pela preservação da efetividade da execução.
5. A mitigação da exigência de garantia do juízo somente se admite em hipóteses de manifesta excepcionalidade, quando demonstrada, de forma inequívoca, ilegalidade flagrante do título ou abuso evidente do direito de executar, sob pena de esvaziamento da sistemática executiva delineada pelo legislador.
6. No caso concreto, a execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário regularmente formalizada, dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, cuja validade formal não foi impugnada, inexistindo, portanto, vício ostensivo capaz de comprometer, de plano, a higidez do título executivo.
7. As alegações de capitalização indevida de juros, aplicação de taxa superior à pactuada, abusividade de cláusula de vencimento antecipado e excesso de execução envolvem controvérsia de natureza eminentemente técnica, cuja adequada apuração demanda dilação probatória, notadamente por meio de perícia contábil, sendo incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.
8. O parecer técnico apresentado pela agravante, por possuir natureza unilateral e não submetido ao contraditório, não evidencia, neste momento processual, ilegalidade manifesta ou erro aritmético evidente apto a infirmar, de plano, a presunção de legitimidade do título e a justificar a suspensão da execução sem a correspondente garantia.
9. Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou de abuso do direito de executar, não se configura situação excepcional capaz de afastar a exigência legal de garantia do juízo, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A regra do artigo 919, § 1o, do CPC impõe a prévia garantia do juízo como condição para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, cuja mitigação somente se admite diante de ilegalidade manifesta ou abuso evidente do direito de executar. 2. Controvérsias contratuais que demandam prova técnica não afastam, por si sós, a exigência legal de garantia”.

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, § 3o, 918, 919, § 1o, e 920; CPC, art. 784, III e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997516, Rel. Des. Fátima Rafael, julgado em 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1901870, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 01/08/2024.